Tribunal: TJBA
Processo: 8001155-19.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001155-19.2022.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MOREFLEX BORRACHAS LTDA

Advogado(s)
:
VANESA ALVES DA SILVA, ANA CAROLINA PAIVA E SILVA

APELADO: MANOEL LIMA NETO

Advogado(s)
:
PAULO HENRIQUE DE AMORIM MARQUES, JOAO RAFAEL AMORIM SOUZA PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA SEM ACEITE PROTESTADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por MOREFLEX BORRACHAS LTDA contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução opostos por MANOEL LIMA NETO, determinando a extinção da execução nº 8003976-40.2015.8.05.0032 por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, tão somente em razão da apresentação de controvérsia sobre a autenticidade de assinaturas nos títulos apresentados que não foi concretamente decidida pela sentença.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a concessão da gratuidade da justiça ao apelado; (ii) analisar o procedimento adotado pelo juízo de primeiro grau; e (iii) avaliar a validade dos títulos executivos que fundamentam a execução.

III. Razões de decidir

3. Não procede a impugnação à gratuidade da justiça concedida ao apelado, pois o recorrente fundamenta sua insurgência em norma aplicável a pessoas jurídicas, enquanto o apelado é pessoa natural que explora atividade empresária.

4. Os embargos à execução já constituem o meio processual adequado para discussão da validade do título executivo, conforme previsto no art. 917, VI, do CPC, que permite ao executado alegar qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

5. As assinaturas que constam nas duplicatas cujas veracidades são questionadas pelo executado/embargante de fato não são suas, mas do próprio emitente (vendedor). A assinatura do executado não consta nas duplicatas porque houve recursa de aceite, razão por que foram levadas a protesto com comprovação da entrega das mercadorias (nota fiscal com assinatura de recebimento no estabelecido do devedor), como determina a Lei nº 5.474/68, em seu art. 15, II, para que se confira força executiva a esse título de crédito.

Nesse contexto, parece descabida a tese de inexequibilidade por suposta falsidade de assinatura do devedor no título, pois em momento algum se afirmou que a assinatura que lá consta é sua, i inclusive há no campo em que ela está localizada a descrição de que se trata da assinatura do emitente.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os embargos à execução, determinando o prosseguimento da execução nº 8003976-40.2015.8.05.0032.